Tribunal: TJSP
Processo: 1019151-62.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato bancário – "Crédito em conta corrente" - Ausência de juntada do contrato - Sentença de improcedência – Apelo do Banco autor – A falta de juntada do contrato assinado pelo autor não acarreta na improcedência total do pedido - Hipótese em que o réu não nega a existência da dívida e nem o crédito do valor em seu favor – Extrato acostado aos autos demonstra o crédito

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato bancário – "Crédito em conta corrente" - Ausência de juntada do contrato - Sentença de improcedência – Apelo do Banco autor – A falta de juntada do contrato assinado pelo autor não acarreta na improcedência total do pedido - Hipótese em que o réu não nega a existência da dívida e nem o crédito do valor em seu favor – Extrato acostado aos autos demonstra o crédito na conta do apelado – Todavia, devida a limitação dos encargos por falta de prova da pactuação – Juros remuneratórios limitados à taxa média divulgada pelo Bacen para a mesma espécie na data da operação (Súmula 530/STJ), vedada a capitalização mensal de juros (Súmula 539/STJ), mantida a cobrança do I.O.F. sobre a referida operação financeira – SENTENÇA REFORMADA para acolher em parte o pedido e condenar o réu ao pagamento do valor emprestado, na forma da fundamentação – Honorários recursais não incidentes na hipótese (Tema 1059/STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.